Tribunal: STJ
Processo: 1021421-75.2023.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942188 - SP (2025/0183874-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
AGRAVADO
: DIEGO CESAR VASCONCELOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JADER ROBERTO BORGES - SP356943
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
SFH.
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO.
REVISÃO
DE
QUADRO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e dissenso
jurisprudencial não comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do CPC,
286, 405, 406 e 421 do CC, 13 e 30 da Lei 11.795/2008, bem
como a Súmula 381 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. É indiscutível que a discussão sobre a validade da cláusula de
vedação à cessão de crédito, bem como a necessidade de
anuência da administradora, envolve a interpretação de
elementos específicos do contrato de consórcio e a avaliação
das circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal de origem a
concluir pela validade da cessão. Ademais, a análise da suposta
violação ao art. 286 do Código Civil e ao art. 13 da Lei no 11.795
/2008, no contexto do caso concreto, demandaria a revisão das
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de
fatos e provas em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51401464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 87536fbd-549c-4178-a4c1-c24e58ed6e0b

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada por meio
de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, o que não foi
feito no caso.
7. A parte agravante, ao indicar o acórdão paradigma do
Tribunal de Justiça do Paraná, não demonstrou de forma
analítica a similitude fática e jurídica entre os casos. Enquanto o
acórdão recorrido tratou da validade de cessão de crédito de
cota consorcial cancelada, afastando a necessidade de
anuência da administradora e a aplicação de cláusula proibitiva
de cessão, o paradigma indicado abordou a validade de cláusula
de vedação à cessão em contexto diverso, sem que houvesse
demonstração clara de identidade entre as situações.
8. Inexistência de transcrição detalhada dos trechos que
configurariam o dissídio, bem como a falta de indicação precisa
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos,
inviabiliza o reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
9. Incidência dos enunciados de súmula 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 87536fbd-549c-4178-a4c1-c24e58ed6e0b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942188 - SP (2025/0183874-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
AGRAVADO
: DIEGO CESAR VASCONCELOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JADER ROBERTO BORGES - SP356943
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
SFH.
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO.
REVISÃO
DE
QUADRO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de
súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e dissenso
jurisprudencial não comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do CPC,
286, 405, 406 e 421 do CC, 13 e 30 da Lei 11.795/2008, bem
como a Súmula 381 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
4. É indiscutível que a discussão sobre a validade da cláusula de
vedação à cessão de crédito, bem como a necessidade de
anuência da administradora, envolve a interpretação de
elementos específicos do contrato de consórcio e a avaliação
das circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal de origem a
concluir pela validade da cessão. Ademais, a análise da suposta
violação ao art. 286 do Código Civil e ao art. 13 da Lei no 11.795
/2008, no contexto do caso concreto, demandaria a revisão das
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de
fatos e provas em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada por meio
de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, o que não foi
feito no caso.
7. A parte agravante, ao indicar o acórdão paradigma do
Tribunal de Justiça do Paraná, não demonstrou de forma
analítica a similitude fática e jurídica entre os casos. Enquanto o
acórdão recorrido tratou da validade de cessão de crédito de
cota consorcial cancelada, afastando a necessidade de
anuência da administradora e a aplicação de cláusula proibitiva
de cessão, o paradigma indicado abordou a validade de cláusula
de vedação à cessão em contexto diverso, sem que houvesse
demonstração clara de identidade entre as situações.
8. Inexistência de transcrição detalhada dos trechos que
configurariam o dissídio, bem como a falta de indicação precisa
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos,
inviabiliza o reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
9. Incidência dos enunciados de súmula 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 481-484).
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 487-517), há violação aos artigos
141, 489, 492 e 1.022 do CPC, 286, 405, 406 e 421 do CC, 13 e 30 da Lei 11.795
/2008, bem como a Súmula 381 do STJ, alegando negativa de prestação
jurisdicional, ausência de fundamentação, desconsideração de cláusula proibitiva de
cessão (
), necessidade de prévia anuência da administradora
pacto de non cedendo
para cessão de crédito, aplicação indevida da Súmula 7/STJ e violação ao princípio
do
além de demonstrar dissídio
tantum devolutum quantum appellatum ,
jurisprudencial com acórdão do TJPR.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada (e-stj fls. 464-472) afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 481-484):
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão
atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos (...)
Violação aos arts. 286, 405, 406 e 421 do CC; 13 da Lei 11795/08;
927, 1008 e 1003 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
(...)
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
IIII. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou
cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada
a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo ser
demonstrado de forma analítica, mediante o confronto das partes
idênticas ou semelhantes do V. Acórdão recorrido e daqueles
eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo 1.029,
§1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que
configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados (neste sentido, o Agravo em
Recurso Especial 2007116/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
in DJe de 02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, in DJe
de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial 1999092/SP, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe de 09.02.2022).

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE,
22/8/2022
29/8/2022
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Por outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Melhor dizendo, no caso concreto, a controvérsia envolve a validade de
cessão de crédito de cota consorcial cancelada, com alegação de violação a
dispositivos legais, como o art. 286 do Código Civil e o art. 13 da Lei no 11.795/2008,
além de cláusula contratual que vedaria a cessão. O Tribunal de origem, ao decidir a
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

controvérsia, entendeu que a cessão de crédito de cota cancelada não exige
anuência da administradora, bastando a notificação válida, e afastou a aplicação da
cláusula proibitiva de cessão, considerando que esta não se aplicaria ao caso
concreto.
É indiscutível que a discussão sobre a validade da cláusula de vedação
à cessão de crédito, bem como a necessidade de anuência da administradora,
envolve a interpretação de elementos específicos do contrato de consórcio e a
avaliação das circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal de origem a concluir pela
validade da cessão. Ademais, a análise da suposta violação ao art. 286 do Código
Civil e ao art. 13 da Lei no 11.795/2008, no contexto do caso concreto, demandaria a
revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt nos EDcl
no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o
283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator
(...)
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
28/10/2024
de
.)
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta para
considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução
de dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações
expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
.)
8/9/2022
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido ou a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Feitas tais considerações, conclui-se que encontra-se correta a decisão
agravada ao afirmar que a recorrente não apresentou o confronto analítico
necessário entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, limitando-se a
transcrever trechos genéricos de julgados sem identificar, de maneira precisa, as
circunstâncias que assemelham ou diferenciam os casos confrontados.
Neste sentido, a parte agravante, ao indicar o acórdão paradigma do
Tribunal de Justiça do Paraná (Apelação Cível n.o 0025117-95.2021.8.16.0014), não
demonstrou de forma analítica a similitude fática e jurídica entre os casos. Ou
seja, enquanto o acórdão recorrido tratou da validade de cessão de crédito de cota
consorcial cancelada, afastando a necessidade de anuência da administradora e a
aplicação de cláusula proibitiva de cessão, o paradigma indicado abordou a validade
de cláusula de vedação à cessão em contexto diverso, sem que houvesse
demonstração clara de identidade entre as situações.
Frise-se, então, que, a ausência de transcrição detalhada dos trechos
que configurariam o dissídio, bem como a falta de indicação precisa das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, inviabiliza o
reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51164299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:44
Código de Controle do Documento: 24f4ce7a-d2ce-4b2a-a8b1-f4ddf37575a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.942.188 / SP
Número Registro: 2025/0183874-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10214217520238260405 1021421752023826040550000 20240000579277 20240000839757
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
AGRAVADO
: DIEGO CESAR VASCONCELOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JADER ROBERTO BORGES - SP356943
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:41
Código de Controle do Documento: 7be3987e-48e2-4d2a-8d3c-d24f14d55bab

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:41
Código de Controle do Documento: 7be3987e-48e2-4d2a-8d3c-d24f14d55bab